Tribunal: TJDFT
Processo: 0020027-78.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020027-78.2013.8.07.0001 RECORRENTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: LUCIANNA COELHO FERNANDES CAMPELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO FORMALIZADA. CDC. APLICABILIDADE. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. ACOLHIDA. MÉRITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESCISÃO POR CULPA DAS VENDEDORAS. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DE 30%. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. CONTRA A PROMITENTE VENDEDORA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SÚMULA 543 DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA CORRÉ IMPROVIDO. 1. Apelações interpostas contra sentença, proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos materiais e morais, que: a) julgou improcedentes os pedidos em relação à Lopes Royal, condenando a autora nas custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça a ela concedida; b) julgou procedentes os seguintes pedidos em relação à Incorporação Garden Limitada: b.1) condená-la a pagar à autora o valor das parcelas, inclusive do sinal, e da comissão de corretagem, a serem corrigidas a partir da distribuição da ação e com juros de mora a partir da citação; b.2) condená-la a pagar à autora o valor equivalente a 30% do valor atualizado do contrato, a título de cláusula penal, devendo o valor do contrato ser atualizado da data de sua assinatura até a data da propositura da ação; c) julgou improcedentes os seguintes pedidos em relação a Incorporação Garden: c.1) de pagamento de sinal em dobro; c.2) lucros cessantes, e c.3) danos morais. 1.1. Recurso da construtora aviado na busca pela reforma da sentença, por entender que não teve qualquer culpa pelo atraso na entrega das obras e que é incabível a condenação em multa equivalente a 30% do valor do contrato. 1.2. A autora apela almejando a reforma da sentença para que seja reconhecida a solidariedade passiva da LPS, sejam fixados os lucros cessantes e a indenização por danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel. 2. Da aplicabilidade do CDC. 2.1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelo autor como destinatário final. 2.2. Alegada alienação fiduciária não formalizada. 3. Da preliminar de ilegitimidade passiva. 3.1. Deve ser reconhecida a legitimidade passiva e a solidariedade da responsabilidade de sociedade empresária que efetivamente participou do negócio jurídico que se pretende a rescisão contratual. 3.2. Acolhida. 4. Da excludente de responsabilidade. 4.1. A responsabilidade da construtora não pode ser afastada em razão da alegada demora de aprovação de projeto junto à concessionária de energia elétrica ou a companhia de água e esgoto, porquanto tais fatos não caracterizam motivo de força maior, mas de fato previsível, risco inerente à atividade desenvolvida pelas empresas requeridas. 4.2. A propósito, preconiza o Enunciado no 443 do Conselho da Justiça Federal: "O caso fortuito e a força maior somente serão considerados como excludentes da responsabilidade civil quando o fato gerador do dano não for conexo à atividade desenvolvida". 5. Da retenção de valores pagos pelos adquirentes. 5.1. Nos termos do enunciado no 543 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, em caso de culpa exclusiva da promitente vendedora, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador. 6. Da multa de 30% do valor integral do contrato. 6.1. A cláusula penal que expressamente prevê multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato no caso de inadimplemento da promitente vendedora não se mostra abusiva, uma vez que foi a própria sociedade empresária que inseriu referida cláusula no contrato de adesão, conhecendo o alcance dos termos da cláusula pactuada. 7. Da comissão de corretagem. 7.1. Havendo resolução do contrato de compra e venda por culpa exclusiva da construtora, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, motivo pelo qual os valores pagos pelo comprador devem ser restituídos e o objeto da venda deve retornar ao vendedor, com o fito de não ocorrer enriquecimento ilícito de qualquer das partes. 7.2. Conforme o enunciado n° 543 da súmula do STJ, a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor impõe a imediata restituição das parcelas pagas pelo adquirente, integralmente, não sendo possível a retenção de arras ou de percentual sobre os valores já despendidos. 7.3. Assim, a comissão de corretagem é um ônus de quem contratou os serviços do intermediador. No caso, das rés. 7.4. Portanto, é devida a restituição da quantia à autora a título de comissão de corretagem, no entanto, na forma simples. 8. Da multa por atraso na entrega do imóvel e cumulação com lucros cessantes. 8.1. A cláusula penal que prescreve que, dando causa qualquer das partes à rescisão do contrato, sujeitar-se-á a multa penal compensatória equivalente a 30% do valor do contrato, encerra nítida natureza compensatória, compreendendo, além da sanção motivada pela inadimplência, os prejuízos experimentados pelos promissários compradores com o atraso traduzidos no que deixaram de auferir com a fruição direta. 8.2. A tese fixada no tema 970 veda a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal que possui natureza reparatória/indenizatória, de modo que, no caso presente, fica impossibilitado pedido de indenização por lucros cessantes, devendo prevalecer a previsão contratual. 9. Dos danos morais. 9.1. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais traduzem-se meros dissabores ou contratempos, problemas próprios ocasionados no dia a dia, sem aptidão para atingir os direitos da personalidade da adquirente. 10. Apelação da autora parcialmente provida e provimento negado à apelação da corré. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 265, 722, 723, 724 e 725, todos do Código Civil, 485, VI, do Código de Processo Civil, defendendo a sua ilegitimidade passiva para integrar a ação, pois o contrato de corretagem, celebrado com o recorrido, objetivando intermediação na venda de imóvel na planta, não é suficiente para lhe impor responsabilidade civil oriunda do inadimplemento do contrato principal; b) artigos 7o, parágrafo único, 18 e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando não integrar a cadeia produtiva para construção do prédio e, por isso, não pode ser responsabilizada por questões relacionadas ao atraso na finalização e entrega do bem, que ensejou a rescisão do contrato de compra e venda, não havendo obrigação de devolver valores pagos a título de corretagem, tampouco em indenizações ou multas decorrentes do descumprimento do contrato de compra e venda de imóvel pela incorporadora/construtora. Colaciona julgado do TJSP, como o propósito de demonstrar o dissenso interpretativo em relação às duas teses. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 265, 722, 723, 724, 725, todos do Código Civil, 485, VI do Código de Processo Civil, 7o, parágrafo único, 18 e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, ao analisar questão relacionada à cadeia produtiva na oferta de imóveis no mercado, e devolução da taxa de corretagem, decorrente do atraso na entrega do empreendimento, o STJ tem os seguintes entendimentos, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CORRETORA IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda. Danos morais fixados em R$ 10.000,00. 2. Apesar de não ter liame jurídico com o consumidor, a corretora pertence, sim, à cadeia de fornecimento do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente econômico, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento . Precedentes. 3. Cabimento de compensação por danos morais em virtude do atraso superior a dois anos na entrega de imóvel. Precedentes. 4. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1866097/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO FINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base na análise dos fatos e provas do caso concreto, compreendeu que não houve excludente de nexo de causalidade, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. 3. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. 4. É vedado à parte inovar sua razões recursais em sede de agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede de recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1864453/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020) Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). Determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006